Tribunal: STF
Processo: RE 538902
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MATÉRIA SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO DANOSO E A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 




1. A discussão sobre a possibilidade de existência de culpa concorrente da vítima é matéria trazida a debate tão-somente neste momento processual. Cuida-se de inovação recursal, insuscetível portanto, de apreciação. 




2. A análise do acervo fático-probatório dos autos é providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.